Tribunal: STF
Processo: RE 231630
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Embargos de
Declaração. Prazo recursal de cinco dias. 3. Não é de se considerar
tempestivo o recurso interposto erroneamente, por meio de fac-
símile, para o Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de
declaração não conhecidos, por intempestivos.